Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÃO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXONERA O DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, uma vez que, ao proceder ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso, constata-se a existência de matéria trazida a julgamento deste Órgão Recursal que não foi enfrentada pelo d. Juízo de origem, tampouco postulada nos embargos monitórios.
2. Em relação à ausência de notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora, verifica-se que tal exigência somente se justifica nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona.
3. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória, quando instruída com instrumento de empréstimo/financiamento referente a cédula de crédito bancário e com planilha indicando os valores inadimplidos e a memória de cálculo do débito com incidência dos juros, documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos artigos 330 e 700 do CPC/15.
4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
5. O instrumento de renegociação de dívidas firmado acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe.
6. A contratação de Fundo de Garantia de Operações (FGO) não exime o contratante de ser cobrado pelo total do débito, mormente quando a cláusula contratual prevê expressamente que a garantia do FGO não isenta o devedor das obrigações financeiras.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.